Tribunal: STJ
Processo: 0312317-64.2017.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782242 - SC(2024/0408933-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DISJOI
DISTRIBUICAO E LOGISTICA
S/A
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR030885
AGRAVADO
: MARIA GORETI FARIAS WALTRICK
ADVOGADA
: ANNY KRISTIEN SANAGIOTTO - SC033226
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.

284/STF.
1. A ausência de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal
teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente
implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo a
Súmula n 284 do STF, por analogia.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e904ce5a-2f92-4f65-9b5c-8f658db6d620

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782242 - SC(2024/0408933-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DISJOI
DISTRIBUICAO E LOGISTICA
S/A
ADVOGADOS
: ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR030885
AGRAVADO
: MARIA GORETI FARIAS WALTRICK
ADVOGADA
: ANNY KRISTIEN SANAGIOTTO - SC033226
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.

284/STF.
1. A ausência de indicação pela parte recorrente de qual dispositivo legal
teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente
implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo a
Súmula n 284 do STF, por analogia.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DISJOI S.A. DISTRIBUICAO E
LOGISTICA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento (fls. 329-337).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA assim ementado (fl. 229):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECURSO DA
PARTE RÉ. PRESCRIÇÃO.
.
ART. 44, LEI N. 8.420/1992
INDENIZAÇÃO.
"J", DA
.
ART. 27,
LEI N. 4.886/1965
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AVISO PRÉVIO.
DA
.
ART. 34
LEI 4.866/1965
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56268328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: d15dc592-7c41-43cb-92d6-bd7a45a73674

Prazo prescricional da pretensão indenizatória que se inicia
com o término da relação negocial entre representante e
representado (art. 44, parágrafo único da Lei n. 4.886/1965
).
É cabível o pagamento de indenização ao representante
comercial nos casos de rescisão contratual não previstos no
da
(art. 27, "j", da
art. 35
Lei n. 4.886/1995
).
Lei n. 4.886/1995
Deve-se suspender a exigibilidade de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ante a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, conforme disposto pelo
§3o do
do Código de Processo Civil.
art. 98
De acordo com o disposto no
da
,
art. 34
Lei n. 4.886/1965
para que seja devido o aviso prévio ao representante
comercial é necessária a comprovação de que a denúncia
injustificada do contrato - ajustado por tempo determinado
e que tenha vigorado por, no mínimo, 6 meses - foi por ele
realizada.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "o v. acórdão
objurgado manifestou o entendimento de que a indenização de que trata a alínea "j" do
da
é devida para os motivos que não estejam especificados no
art. 27
lei 4.886/1995
artigo 35, da mesma lei, que tratam de hipóteses de justo motivo de rescisão pela
representada (fl. 346)."
Aduz, ainda, que "a Agravante citou claramente a divergência de
interpretação dos Tribunais inferiores quanto aos artigos 27, j e 35, da Lei no 4.886/95
. Assim, diferentemente do consignado no r. decisum, os dispositivos de lei estão
explícitos no Apelo Extremo (fl. 346)."
Sustenta, outrossim, que "nem se diga, ademais, em deficiência do Apelo
Extremo por ausência de indicação do dispositivo legal sobre o qual recaiu a
interpretação divergente, na medida em que a iterativa jurisprudência do e. STJ admite,
inclusive, o prequestionamento implícito, bem assim a indicação implícita do dispositivo
de lei violado, de modo que não há que se falar em deficiência de fundamentação neste
sentido (fl. 347)."
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fl. 356).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cinge-se a controvérsia à ausência de indicação dos dispositivos legais
violados referentes ao dissídio jurisprudencial invocado pela agravante e o óbice da
.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56268328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: d15dc592-7c41-43cb-92d6-bd7a45a73674

Consoante aludido na decisão agravada (fl. 334):

O recorrente apontou dissídio jurisprudencial entre o aresto
impugnado e acórdão de tribunal distinto.

Verifica-se, das razões do recurso especial, que o
recorrente deixou de explicitar quais os dispositivos legais
foram supostamente violados pelo Tribunal local, para
sustentar a irresignação pela alínea "c" do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

A análise do apelo nobre por esta Corte Superior de Justiça se limita à
violação de tratado ou legislação federal, nos termos do
III, da CF.
art. 105,
Imprescindível, pois, que nas razões recursais se invoque ofensa direta a
um desses pilares normativos, inclusive quando a tese abarca dissídio jurisprudencial,
alínea "c" do permissivo constitucional, sob pena de não conhecimento da insurgência.
A ausência de indicação expressa de violação da legislação federal, como
verificado no caso concreto (fls. 249-254), caracteriza a deficiência de
fundamentação, atraindo, portanto, a incidência da Súmula n. 284/STF.
A propósito, cito os precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO.
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
ENCARGOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS. VENDA CASADA. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à
apelação em ação revisional de contrato bancário,
afastando alegações de abusividade na cobrança de tarifa
de cadastro, tarifas de registro e avaliação do bem,
ocorrência de "venda casada" de contrato de seguro e
cumulação de juros de mora e multa.
2. A parte recorrente alegou violação ao
I, do
art. 39,
Código de Defesa do Consumidor, e apontou divergência
jurisprudencial com arestos do Superior Tribunal de Justiça
e com a Súmula 472 do STJ.
3. O juízo de admissibilidade na instância de origem foi
positivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve
abusividade na cobrança de tarifa de avaliação do bem, na
ocorrência de venda casada de seguro e na cumulação de
encargos de comissão de permanência com multa e juros
de mora, além de verificar a alegada violação ao
I,
art. 39,
do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não foi conhecido quanto à
Documento eletrônico VDA56268328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: d15dc592-7c41-43cb-92d6-bd7a45a73674

alegação de cobrança abusiva de tarifa de avaliação do
bem e cumulação de comissão de permanência com
,
juros e multa em razão da ausência de indicação dos
dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão
.
recorrido, conforme disposto na Súmula 284 do STF
6. A parte recorrente não apresentou o devido cotejamento
analítico nem os documentos exigidos pelo
§ 1o,
art. 255,
do RISTJ para comprovar a divergência jurisprudencial,
inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal.7.
art. 105,
Não é cabível
recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula, conforme disposto na Súmula 518
do STJ.
8. A revisão das conclusões da Corte estadual sobre a
inexistência de venda casada de seguro e a validade da
contratação autônoma do seguro demandaria reexame de
provas e interpretação de cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas
5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial não conhecido. (Grifei)
, rel. Ministro Humberto Martins,
(REsp n. 2.202.326/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN
)
9/3/2026,
12/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
NÃO
INDICADO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
NÃO
COMPROVADO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
APELO NOBRE NÃO CONHECIDO.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido,
com a consequente demonstração do que consistiu a
eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-
se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso
Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea a do permissivo constitucional.
2. O conhecimento do recurso especial fundado na alínea c
do permissivo constitucional requisita a demonstração
analítica da divergência jurisprudencial invocada, não
apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos
acórdãos que configuram o dissídio, mas também da
indicação
das
circunstâncias
que
identificam
ou
assemelham os casos confrontados.
3. Recurso especial não conhecido. (Grifei)
, rel. Ministro Moura Ribeiro,
(REsp n. 2.216.704/PR
Terceira Turma, julgado
DJEN
)
15/12/2025,
18/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS
BANCÁRIOS. CREFISA. LIMITAÇÃO DE JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA.
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA No 284/STF
REVISÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO
LEGAL INTERPRETADO DE FORMA
DIVERGENTE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56268328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: d15dc592-7c41-43cb-92d6-bd7a45a73674

.
EMBARGOS
DE
SÚMULA
No
284/STF
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM.
MULTA.
§ 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.026,
CIVIL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se
sustenta em dispositivos legais que não contêm comando
normativo capaz de conferir sustentação jurídica às teses
defendidas nas razões recursais. Incidência da Súmula no
284 do STF.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado
acerca do alegado cerceamento de defesa, demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na
.
Súmula no 7/STJ
3. Nas razões de recurso especial não há a indicação de
qual dispositivo legal teria sido interpretado de forma
divergente, fazendo incidir ao caso o óbice contido na
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a
inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"
do permissivo constitucional.
4. Tendo o tribunal de origem vislumbrado o caráter
protelatório dos embargos opostos, não há falar em ofensa
ou negativa de vigência ao
§ 2°, do CPC, mas
art. 1.026,
em seu fiel cumprimento.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (Grifei)
, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
(AREsp n. 2.902.839/SC
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
16/6/2025,
)
23/6/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:48
Código de Controle do Documento: d15dc592-7c41-43cb-92d6-bd7a45a73674

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.242 / SC
Número Registro: 2024/0408933-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03123176420178240018
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISJOI
DISTRIBUICAO E LOGISTICA
S/A
ADVOGADOS : ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR030885
AGRAVADO
: MARIA GORETI FARIAS WALTRICK
ADVOGADA
: ANNY KRISTIEN SANAGIOTTO - SC033226
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISJOI
DISTRIBUICAO E LOGISTICA
S/A
ADVOGADOS : ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - PR030250
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR030885
AGRAVADO
: MARIA GORETI FARIAS WALTRICK
ADVOGADA
: ANNY KRISTIEN SANAGIOTTO - SC033226
Documento eletrônico VDA56864663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: f3384773-2488-45ec-9094-83fd4c6eaa7c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: f3384773-2488-45ec-9094-83fd4c6eaa7c